Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-02.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL E DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA ABUSIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão e julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação solidária das rés ao ressarcimento em dobro do valor cobrado indevidamente à título de “taxa de projeto”, no importe de R$ 8.000,00, bem como na condenação de ambas na penalidade prevista na Cláusula trigésima primeira do contrato, consistente em multa de 20% sobre o valor do contrato, no montante de R$ 16.990,00. Em suas razões, defende que não se operou a prescrição, conforme o artigo 205 do Código Civil e teoria da actio nata. No mérito, sustenta que as rés condicionaram a entrega do imóvel ao pagamento de taxa de R$ 8.000,00, sob o argumento de que tal valor seria abatido do valor pago pelo imóvel, o que não ocorreu. Aduz que a cobrança é desarrazoada, uma vez que as casas são padronizadas e o projeto já havia sido desenvolvido pela CODHAB. Em contrarrazões, os réus se insurgem quanto à pretensão da autora, sustentando, ainda, as preliminares de inépcia da inicial e de prescrição da pretensão.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 2019478). O processo permaneceu suspenso em razão da tramitação Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017, cujo acórdão está acostado no ID 62388860. Os recorrentes pleiteiam a suspensão do julgamento, até o trânsito em julgado do acórdão mencionado.
III. Em regra, os embargos de declaração não contam com efeito suspensivo, salvo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, mediante relevante argumentação, risco de grave dano ou de difícil reparação ou, ainda, nos casos de execução garantida por penhora ou caução suficientes, hipóteses que não ocorrem nos autos. Assim, a pendência do julgamento dos Embargos de Declaração no âmbito da Ação Civil Pública no 0002902-10.2017.8.07.0017 não obsta o julgamento do presente recurso inominado.
IV. Não encontra amparo a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
V. A autora refere que, a despeito da cobrança indevida ter sido realizada quando da assinatura do Aditivo Contratual em 24/01/2013 (ID 2019410 - Pág. 11), foi somente no momento da assinatura do contrato de financiamento com a CEF, em 22/08/2014, que teve ciência que a quantia paga (R$ 8.000,00) não integraria o valor do imóvel (ID 2019414 - Pág. 17). Observa-se que a autora propôs a ação em 15/09/2016, tendo conhecimento dos fatos em 22/08/2014. No caso em análise, aplicada a teoria da actio nata, foi observado o prazo previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Prejudicial afastada.
VI. Na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, aplica-se a teoria da causa madura, para o julgamento do mérito.
VII. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
VIII. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada, com as respectivas especificações, na forma do art. 6o, inciso III, do CDC. O artigo 51, inciso IV, do mesmo diploma preconiza que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou com a equidade. Além disso, o art. 39, inciso V, veda que o fornecedor pratique conduta abusiva de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
IX. Nesse contexto, observa-se que o contrato de ID 2019408 - Pág. 5, na cláusula sexta, estabelece como obrigações da contratada, dentre outras, a de construir a unidade habitacional em conformidade com o projeto, bem como promover a organização técnica e administrativa da obra, de acordo com o referido projeto. Já na cláusula sétima, dispõe que o preço ajustado para pagamento da unidade habitacional é de R$ 35.000,00, sendo que R$ 30.000,00 seriam financiados, não havendo previsão quando a possíveis acréscimos. Ressalta-se que a realização de projeto não se enquadra em ‘evento que modifique de forma radical a situação da economia”, a ensejar a necessidade reequilíbrio contratual (cláusula nona). Além disso, a cláusula décima primeira, ID 2019408 - Pág. 7, estabelece multa de 20% do valor total pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas previstas no instrumento.
X. No caso em análise, o termo aditivo, na cláusula vigésima sexta, estabeleceu à consumidora o dever de pagamento de R$ 8.000,00, a fim de compor as despesas havidas com confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais e despesas administrativas diversas em prol da manutenção do projeto (ID 2019410 - Pág. 8). Nesse aspecto, a conduta de imputar à recorrente o custeio de valores relacionados a despesas iniciais do empreendimento imobiliário, sem efetiva menção da possível cobrança de tais despesas no contrato originário, se mostra abusiva e a coloca em flagrante desvantagem, sobretudo considerando-se que se trata de programa social do Governo do Distrito Federal para construção de moradia para população de baixa renda. Em arremate, tais despesas são inerentes às atividades regulares, considerando-se inseridas no preço final do produto negociado. Devem, portanto, restituir os valores indevidamente cobrados à autora.
XI. Ademais, na forma do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, o que não se identifica na espécie, de modo que fará jus à restituição em dobro.
XII. Quanto ao pedido de condenação ao pagamento de multa e de reparação de danos estruturais na unidade, a recorrente não demonstrou os vícios de estrutura do imóvel, bem como não indicou os serviços executados em desacordo com o contrato, o que, aliado à contestação dos réus, faz concluir que não há prova do inadimplemento. Assim, por não ser possível constatar e dimensionar os fatos que supostamente amparariam a sua pretensão, são, neste ponto, improcedentes os pedidos.
XIII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés na obrigação solidária de pagar a autora o montante de R$ 16.000,00, computada a dobra legal, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária, pelo INPC, a contar do desembolso. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, por ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
XIV. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.